Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734210-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSE EUSTAQUI PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado interposto, por reconhecê-lo deserto ante a ausência de recolhimento do preparo, mas tão somente das custas recursais. Sustenta o agravante que formulou pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, indeferido pelo Juízo de origem de forma indevida, uma vez que se trata de competência do relator. Em razão desse fato, recolheu de forma incompleta o preparo recursal, pois ficou confuso. Reitera o pedido de gratuidade e, subsidiariamente, pede a concessão de prazo para recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Contrarrazões no ID 31957712. DECIDO Inicialmente, ratifico a decisão do Juízo de origem que indeferiu a gratuidade de Justiça, uma vez que o recorrente é servidor público e aufere salário líquido superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais, o que, em absoluto, não o qualifica como hipossuficiente. No que tange ao mérito do agravo interno, com a devida vênia à Exma. Magistrada que me antecedeu no feito, meu entendimento é diverso. É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. Não obstante, tal diploma legal foi promulgado em 1995, sendo bastante anterior à promulgação do Novo Código de Processo Civil - NCPC, que é do ano de 2015, com vigência em 2016. O NCPC, inspirado em ideais mais modernos de cooperação e lealdade processual e, privilegiando o contraditório com o intuito de alcançar sempre que possível a verdade real, contém normas que contemporizam pequenas falhas cometidas no curso do processo, impondo por outro lado, determinadas consequências, as quais, entretanto, ainda mantêm o direito de praticar o ato processual almejado. Parte de tais normas está justamente nas regras recursais. Veja-se que o art. 1.007 do CPC, em redação até mais estrita do que aquela do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. Não há sequer o prazo adicional de 48 (quarenta e oito) horas previsto na Lei dos Juizados. De outra parte, caso o recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o art. 1.007, § 4o, do NCPC criou o direito subjetivo à concessão de prazo para que o recorrente possa recolher o preparo. No entanto, a conseqüência imposta é o dever de recolher em dobro. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ao criar tal direito subjetivo para o recorrente, criou-se por outro lado o dever do relator de abrir prazo para recolhimento, não sendo admissível a imposição direta da pena de deserção. Nesse sentido, confira-se como se posiciona a literatura: “Nos termos do § 4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, § 4o, do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único, do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, § 4o, do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessário recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, para tanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Apesar da omissão legal quanto ao prazo para tal recolhimento, seja pela aplicação da regra geral consagrada no art. 218, § 3o, do Novo CPC, seja pela aplicação por analogia do art. 1.007, § 2o, do Novo CPC, o prazo para o recolhimento em dobro do preparo é de 5 dias (Enunciado 97 do FPPC). No recolhimento em dobro não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1662). A verdade é que o NCPC estabeleceu novos parâmetros recursais, os quais devem ser aplicados também no microssistema dos Juizados Especiais, seja porque a Lei 9.099/95 não estipula regra mais rígida ou mesmo incompatível, seja porque também não excepciona a aplicação do Código de Processo Civil. Em comentários à Lei no 9.099/95, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery destacam: "Mesmo na ausência de dispositivo expresso determinando a aplicação subsidiária do CPC às ações que se processam perante os juizados especiais cíveis, referida aplicação se dá pelo fato de o CPC ser a lei ordinária, geral, do direito processual civil no Brasil." (NERY Júnior, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 4. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 2.238). E nem se diga que a Lei 9.099/95, por se tratar de norma especial, afasta a aplicação da norma geral. É certo que, para a solução de antinomia normativa existem três critérios: o critério cronológico (lex posterior derogat priori); o hierárquico (lex suprior derogat inferior) e o da especialidade (lex specialis derogat generali). É certo ainda que Norberto Bobbio há muito já advertia que o critério da especialidade prevalece sobre o cronológico. Contudo, a antinomia normativa configura-se em razão da existência de normas incompatíveis, que pertençam ao mesmo ordenamento e possuam o mesmo âmbito de validade (temporal, espacial e material). Não há, por certo, nenhuma incompatibilidade entre o art. 42, § 1o da Lei 9.099/95 e o art. 1.007, § 4o, do NCPC. Muito pelo contrário, há verdadeira relação de complementaridade, de modo que, privilegiando os princípios constitucionais do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, deve ser concedido ao recorrente, também no âmbito da Lei 9.099/95, o direito de recolher o preparo em dobro para, a partir daí, aplicar a pena de deserção em caso de inércia. Embora o entendimento das Turmas Recursais no Distrito Federal seja uníssono ao aplicar diretamente a deserção, há entendimento diverso no âmbito das Turmas Recursais em São Paulo. Confira-se: DESERÇÃO –COMPLEMENTAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – BOA-FÉ. Admissível a complementação, na intenção de privilegiar o direito de recorrer. Boa-fé processual que deve ser observada também dos procedimentos do Juizado Especial Cível. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100184-91.2018.8.26.9003; Relator (a): Rodrigo de Castro Carvalho; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO –PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO – DESERÇÃO – Afastamento - Aplicável ao Juizado Especial Cível o disposto no artigo 1017, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100029-88.2018.8.26.9003; Relator (a): Sidney Tadeu Cardeal Banti; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO –PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO – DESERÇÃO – Afastamento - Aplicável ao Juizado Especial Cível o disposto no artigo 1007, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil- Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100196-42.2017.8.26.9003; Relator (a): Sidney Tadeu Cardeal Banti; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Foro de Franco da Rocha - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017). Noutro norte, apesar da omissão legal quanto ao prazo para tal recolhimento, seja pela aplicação da regra geral consagrada no art. 218, § 3o, do Novo CPC, seja pela aplicação por analogia do art. 1.007, § 2o, do Novo CPC, o prazo para o recolhimento em dobro do preparo é de 5 (cinco) dias dias. Atendo-me ao caso sob julgamento, verifica-se que a parte recorrente comprovou apenas o recolhimento das custas processuais, deixando de juntar o comprovante de pagamento do preparo em sentido estrito, em desobediência ao que prescreve o art. 54, § único, da Lei 9.099/95. Assim, exerço o juízo de retratação, na forma do art. 32, § 3o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e determino ao recorrente o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora